Tribunal: TJES
Processo: 0008993-19.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008993-19.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DA SILVA SOUZA e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CRUZAMENTO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É
, em regra, subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos,
impondo-se
a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil de 2002.

I
I.

Conforme dispõe o
artigo 44, do CTB,
deverá o condutor do veículo, a
o aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

I
II
.

Paralelamente, dispõe o
artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB,
que, transitando veículos por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado,
não sendo o caso fluxo proveniente de rodovia, tampouco de rotatória,
terá preferência de passagem aquele que vier pela direita do condutor.

I
V
.
Na hipótese,
conquanto
afirmem
não serem
os
responsáveis pelo sinistro, o exame dos autos, em especial do
BAT
, da prova testemunhal
e da própria dinâmica do
evento
, ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram, não deixa dúvidas acerca da culpa
dos apelantes
pelo acidente de trânsito narrado na exordial,
na medida em que o veículo conduzido pelo primeiro apelante
adentr
ou
,
imprudentemente,
na Avenida Praiana, surpreendendo o veículo segurado que, após sofrer a colisão
lateral
, foi
arremessado para o canteiro da via,
embora possuísse a
preferência
de passagem
, pois, além de encontrar-se na via principal, vinha pela direita do apelante.

V
.
Melhor sorte não assiste aos apelantes em relação à tese recursal afeta à ausência de responsabilidade de
SANDRO FIDELIS OLIVEIRA pela reparação dos prejuízos decorrentes do sinistro causado por veículo de sua propriedade, o qual, declaradamente, havia emprestado para EDUARDO
DA SILVA SOUZA
, seja pela ululante inovação recursal, em nítida ofensa aos artigos 141 e 336, do CPC/15, circunstância que implica no não conhecimento deste capítulo recursal; seja pel
a
jurisprudência do
e.
STJ
ser uníssona
de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

VI.

Recurso
parcialmente
conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0008993-19.2013.8.08.0021

APEL
ANTE
S
: EDUARDO DA SILVA SOUZA e SANDRO FIDELIS OLIVEIRA

APELADO:
BANESTES SEGUROS S/A

J
UIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO DA SILVA SOUZA e SANDRO FIDELIS OLIVEIRA, em face
de sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES, em AÇÃO REGRESSIVA ajuizada por BANESTES SEGUROS SA, cujo
decisum
julgou “
procedente o pedido contido na exordial, para o fim de rechaçar a prejudicial de mérito arguida, e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 8.419,83 (oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos)
”, assim como às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram não haver comprovação de culpa do primeiro apelante pelo
acidente
, face a ausência de boletim de ocorrência, além de a testemunha ouvida em audiência não indicar a culpa do recorrente.

Subsidiariamente, asseveraram não haver que se falar em solidariedade, “
não tendo o segundo apelante causado interferência no acidente, pois ele so
m
ente e
m
prestou o ve
í
culo ao pri
m
eiro apelante. Nesse sentido, a responsabilidade pelo acidente é de responsabilidade somente do condutor do ve
í
culo.
”

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da sentença.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas,
impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, o
apelado
ajuizou ação regressiva postulando a condenação d
os apelantes
à reparação dos danos materiais, calculados em R$ 8.419,83 (oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos
)
, pagos ao segurado Silvio José Rodrigues Coelho
(Apólice 1025810)
, que teve o veículo danificado no acidente automobilístico envolvendo
o veículo de
propriedade
de
SANDRO FIDELIS OLIVEIRA,
conduzido por
EDUARDO DA SILVA SOUZA,
ambos réus/apelantes.

Para tanto, aduziu em sua exordial que o veículo segurado teria sido abalroado na data de 16.09.2010, por volta das 18h40min, quando, ao trafegar pela Avenida Praiana (Praia do Morro, Guarapari/ES), foi atingido na lateral esquerda pelo veículo conduzido por Eduardo da Silva Souza, que, vindo da rua Teotônio Ferreira Lima, “
não parou (ou sequer reduziu a velocidade) no
cruzamento n
ão
sinalizado, e sem nenhuma cautela e prud
ê
ncia, adentrou-se n
a
via preferencial em que transitava a condutora segurada.
”

Por sua vez, limitaram-se os apelados, em audiência de conciliação, a apresentarem sua defesa oral nos seguintes termos: “
j
á

q
ue n
ã
o h
á
nos autos co
m
provaç
ã
o da culpabilidade dos
re
q
ueridos, conse
q
uente
m
ente n
ã
o h
á

q
ue se falar e
m
reparação de danos, sendo assi
m
, re
q
uer a i
m
procedência total da aç
ã
o
”.

Fixadas tais premissas, tem-se que por ser em regra subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos, impõe-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil de 2002.

Com efeito, a respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

Neste escol, o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece
ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados
,
in verbis
:

Artigo 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Neste diapasão, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro,
prevê
medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada culmine em acidente de trânsito
,
verbo ad verbum
:

Artigo 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Seguindo esta intelecção, prescreve o artigo 44, do CTB, que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”

Destarte,
conquanto
afirmem
não serem
os
responsáveis pelo sinistro, o exame dos autos, em especial do BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (fls. 26/29), da prova testemunhal
e da própria dinâmica do
evento
, ponto em destaque
o local e a posição em que os veículos colidiram
, não deixa dúvidas acerca da culpa de EDUARDO DA SILVA SOUZA pelo acidente de trânsito narrado na exordial,
ao adentrar,
imprudentemente,
na Avenida Praiana, surpreendendo o veículo segurado que, após sofrer a colisão
lateral
, foi
arremessado para o canteiro da via.

Cumpre pontuar, ademais,
que a
eventual
ausência de placa de sinalização no cruzamento,
conforme narrado pelo apelante no BAT, não implicaria, por óbvio, em seu acesso livre e despreocupado na Avenida Praiana, uma vez que, segundo
previsto
no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, a preferência
de passagem neste cruzamento
era do veículo segurado, pois, além de encontrar-se na via principal, vinha pela direita do apelante.

Confira-se:

Art
igo
29,
CTB
.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a)
no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b)
no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c)
nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor;

Observe-se que a responsabilidade dos apelantes pelo sinistro subsiste até mesmo pelas regras básicas de experiência, posto que estavam em um cruzamento de uma rua com uma avenida, vias com fluxo de trânsito sensivelmente distintos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
"Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo,
se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
(...)
(
STJ
;
AgInt no AREsp n. 903.883/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Melhor sorte não assiste aos apelantes
em relação à tese recursal afeta à ausência de r
esponsabilidade
de
SANDRO FIDELIS OLIVEIRA pela reparação dos prejuízos decorrentes do sinistro causado por veículo de sua propriedade, o qual, declaradamente, havia emprestado para
EDUARDO, seja pela ululante inovação recursal, em nítida ofensa aos artigos 141 e 336, do CPC/15, circunstância que implica no não conhecimento deste capítulo recursal; seja pelo fato de que “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
”(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e nego provimento ao recurso
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre
o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §
§ 2º e 11
, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.